Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALCEU LUIZ TRES e outro, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa - Cumprimento de Sentença no 0002170-12.2009.811.0045, manejada por FABIANO GAVIOLI FACHINI e outros, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Os agravantes aduzem, em síntese, que foi manejado procedimento de cumprimento de sentença nos autos da execução de entrega de coisa certa, aparelhada por acordo, através do qual os agravantes/executados assumiram, por força da cláusula sexta, a obrigação de pagar honorários aos agravados “à base de 15%”.
Relatam que o percentual incide sobre o quantum de terra que os exequentes originários “estão recebendo através” do acordo firmado, ou seja, sobre 415 has.
Sustentam ser inconteste a obrigação de quitar os honorários, “porém, é preciso que se cumpra aquela condição: competindo as partes ajustar, posteriormente, se haverá desmembramento ou disponibilização da mesma à venda, sendo que, caso os impugnantes intentem vender, deverão obter anuência dos credores acima, direcionando os pagamentos correspondentes aos mesmos”.
Apontam ser equivocada a decisão agravada que concluiu que houve a venda da área de 415 hectares, baseando-se na Matrícula 6.194. Argumentam que as alienações registradas na matrícula em comento foram realizadas para dar efetivo cumprimento às obrigações assumidas no acordo.
Consignam que após “georreferenciamento do imóvel de Matrícula 6.194 alienadas e desmembradas as áreas da outra parte, por força da petição de acordo de f. 285/294, ao invés de 415 hectares, coube aos agravantes uma área de 441,7541 hectares, que resultou na abertura da Matrícula 6.483, de conforme AV -12 da Matrícula 6.194”, inclusive com averbação a existência do cumprimento de sentença em estudo.
Asseveram em não havendo a venda do imóvel objeto do acordo, persiste a necessidade de ajuste entre as partes para desmembrar ou vender o bem e, portanto, prevalece a condição, conforme art. 514, do CPC e ausente a mora debitoris.
Com essas considerações, requerem seja concedido o efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e decretar a extinção do cumprimento de sentença, por descumprimento da condição e da ausência da mora debitoris, bem como sejam os agravados condenados a responder por todos os ônus sucumbenciais, em especial honorários advocatícios a serem arbitrados.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque os argumentos expendidos pelos agravantes, ao menos em sede de cognição sumária, são consistentes, no que tange a realização de georreferenciamento da área objeto do acordo firmado entre as partes e abertura de nova matrícula, que permanece como sendo de propriedade dos agravantes.
Posto isso, sem prejuízo a análise mais acurada, DEFIRO a medida almejada, para conceder efeito suspensivo e sobrestar os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator